Tribunal: TJBA
Processo: 8002918-44.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002918-44.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JUDITE FRANCISCA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO MENDES GOMES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMO. FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE IDOSA E ACAMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Remessa Necessária oriunda de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por idosa hipossuficiente (89 anos), portadora de hipertensão e acamada, condenando o Município de Irecê a fornecer 60 unidades mensais de fraldas geriátricas, tamanho G.

II. Questão em discussão

Averiguar a correção do julgado que reconheceu o dever constitucional do Município em prover o insumo essencial à saúde e à dignidade da recorrida. Analisar a legalidade da rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como do afastamento da tese da reserva do possível.

III. Razões de decidir

O direito à saúde está assegurado no artigo 196 da Constituição Federal como dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

A fralda geriátrica, no caso de paciente idosa e acamada, configura insumo essencial à manutenção da higiene, da dignidade (Art. 1º, III, CF) e do mínimo existencial, não se tratando de mero item de conforto.

Sendo a obrigação solidária, inexiste litisconsórcio passivo necessário, firmando-se a competência da Justiça Estadual, e a alegação de dificuldade orçamentária (reserva do possível) não se sobrepõe à proteção integral dos direitos fundamentais da vida e da saúde.

A sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, que reconhece o dever do Poder Público em fornecer os meios indispensáveis ao tratamento e à dignidade de pessoas carentes.

IV. Dispositivo e tese

Remessa Necessária conhecida e desprovida, confirmando integralmente a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Artigos 1º, III, 6º, 23, II, e 196.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002918-44.2024.8.05.0110, remetente do juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê/BA, interessados JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ, Defensoria Pública do estado da Bahia em favor de Judite Francisca de Almeida e Município de Irecê/BA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da relatora.